Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737694-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jose Miguel Garcia Medina Rafael de Oliveira Guimaraes Embargado: Jose Francisco Moreira Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Miguel Garcia Medina e por Rafael de Oliveira Guimarães contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos ora embargantes (Id.63859101). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator